Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-86.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501453-86.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
THIAGO DOS SANTOS LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso Ministerial e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu para
reduzir suas penas para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença
recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501453-86.2019.8.26.0196 -Voto no 24.343
2
Apelação Criminal no 1501453-86.2019.8.26.0196
Apelante/Apelado: Thiago dos Santos Lima
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 24.343 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 193/200, cujo relatório se adota,
THIAGO DOS SANTOS LIMA foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do
mesmo Código, a cumprir 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformadas, as partes apelaram.
A Acusação recorreu postulando a modificação do
regime prisional para o fechado, tendo em vista que o réu é multirreincidente (fls.
210/216).
A Defesa do réu também apela a esta Corte buscando a
absolvição do crime de corrupção de menores por falta de provas. Alternativamente,
requer a redução das penas impostas, com a aplicação da atenuante da confissão,
bem como a compensação integral com a reincidência. Por fim, pleiteia o
reconhecimento do concurso formal entre os crimes (fls. 232/241).
Os recursos foram regularmente processados e
contrariados (fls. 227/231 e 248/256), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo provimento apenas do apelo ministerial (fls. 268/287).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, no dia 02 de abril de 2019,
por volta de 09h, na Rua Pará, número 365, na Comarca de Franca, THIAGO DOS
SANTOS LIMA, juntamente com o adolescente Alerrandro Wilhens da Cruz Pires,
agindo em conluio e estando previamente ajustados, subtraíram, para eles, mediante
rompimento de obstáculo, uma mochila, três notebooks, um videogame com dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501453-86.2019.8.26.0196 -Voto no 24.343
3
controles, além da quantia em dinheiro de R$1.000,00, pertencentes à vítima, Laís
Borges de Oliveira, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar
mencionadas, THIAGO DOS SANTOS LIMA corrompeu o adolescente Alerrandro
Wilhens da Cruz Pires, menor de 18 anos, praticando com ele o delito supracitado.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição e
apreensão (fls. 14), auto de entrega (fls. 15) e laudo pericial (fls. 120/125).
A autoria é induvidosa.
Na Polícia, o réu confessou a prática do furto mediante
rompimento de obstáculo, negando, porém, a qualificadora do concurso de pessoas e
o crime de corrupção de menor. Confirmou apenas que, ao sair da casa objeto do
crime, foi indagado pelo adolescente a respeito do furto, quando então o informou
de que no local havia ficado uma bolsa, não sabendo, entretanto, que no seu interior
havia dinheiro. (fls. 09).
Em juízo, o réu admitiu, novamente, a prática do furto,
insistindo ter agido sozinho. Aproveitou que o portão estava aberto, adentrou o local
e subtraiu vários objetos, bem como o dinheiro. Por fim, negou ter encontrado
Alerrandro na saída da casa da vítima (Mídia).
Entretanto, sua negativa no tocante às qualificadoras e
à participação do adolescente restou isolada nos autos.
A vítima, Laís Borges de Oliveira, em Juízo, declarou
ter saído de casa e, quando retornou, percebeu que o portão havia sido arrombado,
bem como a janela. Os furtadores levaram vários bens da sua casa, bem como a
quantia de mil reais, em dinheiro. Foi informada pelo vizinho de que o réu
perguntara a ele se a câmera de vigilância dele filmava a casa da vítima. Em razão
disso, ficou sabendo o endereço do réu, informado aos policiais, que foram até o
local e apreenderam os bens subtraídos, exceção ao dinheiro. Disse que o
adolescente Alerrandro estava sentado em frente à sua casa quando saiu. Por fim,
declarou ter sido informada de que o adolescente também participou do furto
(Mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501453-86.2019.8.26.0196 -Voto no 24.343
4
Os policiais militares, Rivelino Messias Nunes e
Douglas Marques da Silva, em Juízo, disseram saber dos fatos através de
testemunhas, as quais não quiseram se identificar, mas apontaram o réu, conhecido
como “Dentinho”, como autor do delito. Ele foi abordado junto da esposa, a qual
franqueou a entrada na residência, onde localizaram as mochilas com notebook e
objetos da casa da vítima. Na bolsa da esposa do réu foi localizada a quantia de
apenas R$ 300,00. Em razão disso, Thiago foi conduzido à delegacia, quando então
admitiu a prática delitiva, informando-os, ainda, que o adolescente estava passando
em frente à casa quando ele, réu, dela estava saindo, tendo dito a ele que “tem outra
bolsa lá”, oportunidade em que o adolescente entrou e pegou a bolsa também.
Segundo o réu, o restante do dinheiro estaria nessa bolsa, subtraída por Alerrandro.
A vítima reconheceu os objetos aprendidos na casa do réu. No local dos fatos havia
sinais de arrombamento. O réu era conhecido nos meios policiais por praticar furtos
naquela região. (Mídia).
Nas duas fases da persecução penal, o adolescente
Alerrando Wilhens da Cruz Pires negou ter praticado o furto, alegando desconhecer
o motivo pelo qual o réu lhe imputou tal delito. Em Juízo, ele confirmou ter visto a
vítima saindo de casa. Por fim, informou que sequer conhecia o réu (fls. 05 e Mídia).
A companheira do réu, Regina Célia Elias, em Juízo,
declarou que estava em casa quando o réu chegou, carregando alguns objetos, os
quais não tinha conhecimento de que fossem produto de furto. Declarou, ainda, que
os R$ 300,00 apreendidos em sua carteira eram referentes à venda de lingerie
(Mídia).
Diante desse contexto, embora o adolescente tenha
negado sua participação no furto, há os relatos dos policiais confirmando que o
próprio réu, informalmente, relatou a participação do adolescente, que permaneceu
do lado de fora da casa e depois pegou a bolsa com o restante do dinheiro.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos,
constata-se a efetiva participação do adolescente na pratica delitiva.
Desse modo, as qualificadoras do concurso de agentes
e rompimento de obstáculos restaram comprovadas pela prova oral e a última pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501453-86.2019.8.26.0196 -Voto no 24.343
5
laudo pericial de fls. 120/125, razão pela qual devem ser mantidas.
Por outro lado, a condenação pelo crime de
corrupção de menores também era medida que se impunha.
Com efeito, considera-se criminosa a conduta do
adulto que corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 anos de idade,
praticando com ele infração penal.
O delito de corrupção de menores é considerado de
natureza formal, bastando para sua consumação que um adulto cometa uma infração
penal ao lado do menor ou que o induza a praticá-la, o que foi o caso dos autos.
Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”.
Por fim, deve ser aplicado o concurso formal próprio
entre o crime contra o patrimônio e o delito de corrupção de menores, tendo em vista
que o réu, mediante uma só conduta, praticou duas infrações penais.
Quanto às penas.
As basilares de ambos os delitos foram fixadas no
mínimo legal.
Na segunda fase, em face do reconhecimento da
multirreincidência, o Magistrado de primeiro grau majorou as penas de ambos os
delitos de 1⁄4; no entanto, o aumento foi exacerbado, sendo o mais adequado na
fração de 1/6.
Entendo, porém, no segundo estágio, que a
confissão quanto ao furto deva ser aproveitada, pois utilizada como fundamento
da condenação, apesar do réu negar o concurso do adolescente. Em razão disso, o
aumento pela reincidência fica neutralizado, voltando as penas ao mínimo legal.
Nesse cenário, recalculadas, as penas do furto
qualificado se concretizam em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, e do crime de
corrupção de menores em 01 ano e 02 meses de reclusão.
Por fim, em virtude da aplicação do concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501453-86.2019.8.26.0196 -Voto no 24.343
6
formal, as penas do crime mais grave (furto) foram corretamente aumentadas de 1/6,
a resultar 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Por outro lado, o Ministério Público, inconformado,
também recorreu pugnando pela exasperação do regime prisional, porém sem razão.
Apesar da reincidência, os crimes agora atribuídos
ao réu não se revelam de excessiva gravidade, podendo, pois, ser reprimidos com
rigor atenuado, próprio do regime semiaberto.
Ademais, a quantidade de pena imposta também não
incentiva o recrudescimento da sanção.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
Ministerial e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu para reduzir
suas penas para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator